Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA 1.150. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. MÁ GESTÃO. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INVERSÃO DESCABIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Tema Repetitivo 1.150, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese sobre aplicação do prazo decenal na ação de ressarcimento proposta para apurar desfalque em conta individual vinculada ao PASEP.
2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.